Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE CONCLUÍDA PERANTE O JUÍZO INICIALMENTE COMPETENTE. PENDÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSTERIOR MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO MENOR PARA A RESIDÊNCIA DO GENITOR E AVÓ PATERNA QUE PASSARAM A EXERCER A GUARDA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 147, I. HIPÓTESE QUE RECOMENDA SOLUÇÃO DIVERSA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 383/STJ. PRINCÍPIO DA “PERPETUATIO JURISDICTIONIS” APLICÁVEL AO CASO. 1. Na hipótese, a ação de guarda e regulamentação de visitas teve sua instrução praticamente concluída perante o d. Juízo do foro de quem exercia regularmente a guarda do menor, operando-se a remessa do processo para o d. Juízo suscitante ao fundamento de mudança de domicílio do menor, sem olvidar que as partes apresentaram a petição inicial, contestação, réplica e, por fim, acordo convencionando a estipulação da guarda compartilhada com lar referencial paterno, como também a regulamentação da visitação materna, com manifestação expressa do autor requerendo a homologação do acordo apresentado. Ou seja, o processo estava pronto para julgamento visando conferir força de título executivo judicial ao acordo, permitindo sua exigência e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, III, 'b' do CPC/2015.
2. Em razão das peculiaridades do caso concreto, é recomendável solução diversa da preconizada pela Súmula 383/STJ, segundo a qual "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".
3. Na espécie, verifica-se que o d. Juízo suscitado melhor atende o primado da preservação dos interesses do infante, pois dispõe de melhores condições para avaliar e decidir a controvérsia, tendo conduzido toda a instrução processual e encontrando-se pendente a análise e homologação de acordo entabulado entre as partes litigantes.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o suscitado.